Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do executado para manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Autos redistribuídos a esta Relatoria em razão da aposentadoria do Exmo. Desembargador Relator Getúlio de Moares Oliveira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão quanto à apreciação da forma de aplicação da taxa Selic para correção do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há vício a ser sanado no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento, notadamente quanto à tese de excesso de execução pela incidência da Selic sobre o valor do débito consolidado, em consonância com os dispositivos legais e os precedentes aplicáveis ao caso.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.